Tribunal: STF
Processo: ARE 1373066
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Mandado de segurança coletivo. Falecimento de pensionista de servidor. Execução. Legitimidade dos sucessores. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.